Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005533-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA - CNPJ: 05.977.010/0001-03 (AGRAVADO), NELSON PARUCCI - CPF: 300.937.169-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – POSSIBILIDADE –– PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Constatado que já decorreu prazo significativo desde a diligência anterior realizada em 2017, mostra-se razoável permitir a reiteração da ordem judicial para realização de pesquisa no Sistema Sisbajud considerando a possibilidade de eventual alteração na condição financeira do devedor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005533-03-2024

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: GRIFE AUTOMÓVEIS ESTACIONAMENTO E LAVAJATO LTDA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial

indeferiu
penhora on line via
Sisbajud.

Nas razões Recursais o Agravante sustenta que ajuizou Ação de Execução em face da Agravada e que requereu nova pesquisa pelo sistema Sisbajud, tendo o Juízo
a quo
indeferido referida pretensão ao fundamento de que a medida seria inócua, tendo em vista que já foi realizada anteriormente.

Alega que a consulta a qual se refere o Magistrado ocorreu em 2017, e ainda que não tenha obtido êxito na pesquisa anteriormente realizada, é justo que referida ferramenta assim como outras estejam a sua disposição, tendo em vista que a penhora sobre dinheiro possui preferência conforme a ordem estabelecida pelo artigo 835 do CPC.

Verbera que tal ferramenta foi instituída para auxiliar o credor e, no caso, a decisão prejudica o Agravante, sendo plenamente possível a realização da pesquisa pretendida visando a localizar bens para satisfação do crédito. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que a decisão recorrida está correta, não merecendo prosperar os argumentos do Agravante, acrescentando que o Juízo
a quo
disponibilizou diversos mecanismos para auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis, porém, foi encontrada quantia ínfima, de modo que a execução deve permanecer suspensa.

Alega que a adoção da medida pleiteada deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, além de ser observado o lapso temporal entre o momento do pedido e a última pesquisa de bens, o que não ocorre no caso, tendo em vista que não há indício de mudança da situação financeira da parte Agravada. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como visto, a Agravante se insurge contra a decisão que em ação de execução nova indeferiu pesquisa pelo sistema Sisbajud
ao fundamento de que já foi não sendo encontrado bens passíveis de penhora sendo a medida inócua
no caso suspendendo a execução pelo período de 01 (um) ano.

No caso em análise, o Agravante ajuizou Ação de Execução em face da Agravada em 2012, sendo que apesar de ter sido realizada várias diligencias visando localizar bens passíveis de penhora, não obteve êxito.

Cumpre anotar que
a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Constata-se da análise do processo de origem que no caso houve pesquisa via Bacenjud realizada em
2017 ID 38308665
e pesquisa pelo sistema Renajud que resultaram infrutíferas
.

Dessa forma, entendo que nada obsta a reiteração da ordem judicial na modalidade pleiteada
, ou seja, pesquina pelo
Sistema Sisbajud
, tendo em vista que decorrido prazo razoável em relação a diligência anterior de 07 (sete) anos, tendo em vista a possibilidade de modificação da situação econômica da parte Agravada.

Acerca do tema registro as decisões desse e. Tribunal de Justiça
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DIPONÍVEIS AO CREDOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE EVENTUAIS BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO."O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).
Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa anterior, porquanto possível a alteração da situação econômica do devedor e por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.
(N.U 1003063-09.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido prazo significativo desde a diligência anterior, máxime considerada a possibilidade de alteração na situação econômica dos devedores, a satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso. (N.U 1008592-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
.

Dessa forma, demonstra-se razoável no presente caso permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido lapso temporal significativo
desde a diligencia anterior, uma vez que a situação econômica do devedor pode ter se alterado possibilitando a satisfação ainda que parcial da execução.

Portanto constatada a necessidade da parte exequente aliada a dificuldade de obter informações sobre bens do devedor para satisfação do crédito, demonstra-se necessária a reforma da decisão recorrida para que seja admitida a pesquisa no sistema como pleiteado.

Diante dessas considerações
dou provimento ao recurso para admitir a reiteração de consulta de bens da Agravada (ativos financeiros) pelos sistema Sisbajud.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024